Tribunal: TJES
Processo: 5041034-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041034-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER CANDIDO RAIBERO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 16286139), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e compensação por danos morais, na qual a parte autora aduz, em síntese, que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido quando, em verdade, fora realizado contrato de cartão de crédito.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral (ID
16286161
), sob a fundamentação de que o autor teria conhecimento acerca da modalidade contratada.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
16286162
)

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID
16286167.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a realização de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade RMC sem o devido consentimento do consumidor, que nunca realizou qualquer contrato ou que pensara estar realizando contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento do consumidor com relação ao cartão de crédito consignado, o banco recorrido demonstrou a existência do contrato originário, tendo o consumidor admitido ter acessado o documento à época, mas não o ter lido completamente.

Ademais, em seu depoimento pessoal, o consumidor admitiu que o contrato teria sido firmado por sua esposa, devidamente autorizada por ele, sendo ela quem movimenta as contas bancárias em seu nome e acompanhada o que está sendo descontado.

Desta feita, não há que se falar em vício de consentimento que enseje a declaração de inexistência de relação jurídica, não havendo, via de consequência, qualquer responsabilidade da recorrida por ato ilícito, de modo que reconheço a legalidade do contrato entre as partes e dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalto que o contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilegal, podendo ser contratado por aposentados e pensionistas, desde que presente a voluntariedade. Ainda, reputo-me à sentença para fazer constar que, caso o consumidor queira cessar os descontos, basta efetuar o pagamento da fatura integral do cartão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)